Tribunal: TRF3
Processo: 0008711-02.2014.4.03.6105
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
38/236)

0008711-02.2014.4.03.6105

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/03/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79829

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/03/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO TENTADO. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 385 DO CPP. COMPENSAÇÃO ENTRE CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVO CÁLCULO DAS PENAS. TRATAMENTO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO SOMENTE APÓS A CAUSA DE AUMENTO. PENA DE MULTA. SISTEMA TRIFÁSICO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Da prevenção. Embora o modus operandi descortinado na Operação Perfil seja relevante à compreensão da presente ação penal, não há prevenção entre os feitos, porquanto o conteúdo fático e probatório carreado neste feito é independente daquela operação.

2. Cabe ao juiz da Execução o eventual reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos dispostos no artigo 82 do CPP c.c. artigo 66, inciso III, alínea "a", da Lei no 7.210/84.

3. In casu, restou prejudicada a hipót

Inteiro teor:
38/236)

0008711-02.2014.4.03.6105

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/03/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79829

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/03/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO TENTADO. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 385 DO CPP. COMPENSAÇÃO ENTRE CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVO CÁLCULO DAS PENAS. TRATAMENTO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO SOMENTE APÓS A CAUSA DE AUMENTO. PENA DE MULTA. SISTEMA TRIFÁSICO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Da prevenção. Embora o modus operandi descortinado na Operação Perfil seja relevante à compreensão da presente ação penal, não há prevenção entre os feitos, porquanto o conteúdo fático e probatório carreado neste feito é independente daquela operação.

2. Cabe ao juiz da Execução o eventual reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos dispostos no artigo 82 do CPP c.c. artigo 66, inciso III, alínea "a", da Lei no 7.210/84.

3. In casu, restou prejudicada a hipótese de reunião dos feitos pela prevenção e, no âmbito da continuidade delitiva, deixou-se ao Juízo da execução tal análise.

4. Preliminares rejeitadas.

5. Materialidade delitiva robustamente demonstrada pela documentação acostada aos autos, especialmente: documento de fl. 01 do Apenso I; procuração de fl. 03 do Apenso I e Perfil Profissiográfico Previdenciário falso de fls. 56/57. A materialidade delitiva também restou provada pelas informações prestadas no Ofício PH - no 99/2013 pela SANASA.

6. A autoria também é certa, bem delineada na prova documental, no interrogatório do réu e nos depoimentos das testemunhas. Com efeito, as provas colhidas durante a instrução criminal demonstram que o apelante agiu em conluio com o corréu Maurício nas atividades realizadas pelo escritório "Paiva", voltadas à captação de clientes e obtenção de benefícios previdenciários fraudulentos.

7. Dosimetria. Na primeira fase da dosimetria, quanto à conduta social do réu, o juiz a quo considerou que na fixação da pena-base, Augusto na qualidade de advogado, tinha a função de informar, orientar e representar os clientes que o procuravam e confiavam na inidoneidade de suas ações. Todavia, considerar tal circunstância para fundamentar o aumento da pena-base viola o princípio ne bis in idem, uma vez que na segunda fase da dosimetria, o magistrado considerou a circunstância prevista no artigo 61, "g", do CP para agravar a pena imposta ao réu.

8. Na segunda fase da dosimetria, de acordo com o artigo 385 do CPP, o juiz poderá reconhecer agravantes na sentença embora não tenham sido descritas na denúncia. Presente a agravante prevista no artigo 61, "g", do Código Penal, tendo em vista que o réu utilizou seu status profissional de advogado para perpetrar delitos em detrimento da autarquia previdenciária, maculando a profissão que exige confiabilidade dos clientes. Ausentes as circunstâncias que atenuam a pena. Mantido o aumento de 1/6 (um sexto).

9. Na terceira fase, em razão do crime ter sido praticado contra autarquia federal, mantida a causa de aumento prevista no §3o do artigo 171 do Código Penal, pelo que aumento a pena anteriormente aplicada em 1/3 (um terço).

10. Contudo, afigura-se presente a causa de diminuição da pena referente à tentativa (artigo 14, inciso II, do Código Penal). Todavia, considerando que a prática delitiva percorreu quase todo o iter criminis, aproximando-se da consumação do delito, não se aperfeiçoando o crime por circunstâncias alheias à vontade dos réus, mantida a diminuição da pena em seu percentual mínimo. A fração de diminuição de 1/3 (um terço) é razoável, devendo ser mantida.

11. Também merece ser desprovido o pleito de aplicação da hipótese de redução da pena prevista pelo artigo 29, §1o, do CP. Com efeito, diante dos elementos contidos nos autos, não é possível enquadrar a conduta delitiva do apelante em participação de menor relevância.

12. Conforme entendimento da doutrina e da jurisprudência, na terceira fase da dosimetria da pena, não é cabível a compensação entre as causas de aumento e diminuição da pena, sob pena de incorrer em violação ao método sucessivo do cálculo da pena, uma vez que a aplicação da primeira e, após, da segunda, é mais benéfica ao réu.

13. Desse modo, deve ser provida a apelação da defesa nesse ponto, a fim de que seja corrigido o cálculo realizado na terceira fase da dosimetria da pena, incidindo, sucessivamente, as causas de aumento e diminuição, afastando-se a compensação entre elas.

14. Quanto à pena de multa cominada ao réu na sentença, no montante de 140 (cento e quarenta) dias-multa, verifica-se que não guarda a necessária correspondência com a pena privativa de liberdade imposta. Em atenção ao sistema trifásico de fixação da pena, nesse ponto, também assiste sorte à defesa, reduzindo-se a pena de multa cominada ao réu ao montante de 16 (dezesseis) dias-multa.

15. Mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do que preconiza o artigo 33, §3o do Código Penal, por força das circunstâncias judiciais negativas e dos maus antecedentes.

16. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que os antecedentes criminais do réu, assim como as circunstâncias do delito indicam que o benefício não se afigura adequado para o caso (artigo 44, inciso III, do CP).

17. Preliminares rejeitadas.

18. Apelação da defesa a que se dá parcial provimento.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, manter a competência da 9a Vara Federal de Campinas/SP para o julgamento do feito e rejeitar as demais preliminares arguidas pela defesa e, por maioria, dar parcial provimento ao recurso da defesa, para reduzir a pena-base; corrigir o cálculo realizado na terceira fase da dosimetria da pena, a fim de que seja aplicada a causa de aumento da pena (artigo 171, §3o, do CP) e, sucessivamente, a causa de diminuição (artigo 14, inciso II, do CP), afastando-se a compensação entre elas e, redimensionar a pena de multa, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantidos, no mais, os termos da sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.